Tribunal: TJDFT
Processo: 0702687-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702687-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BUNNY GUSTAVE PERSIJN, ERICK PERSIJN AGRAVADO: DANIELA AIETA SARTORIO D E S P A C H O Vistos etc., Compulsando os autos originais (proc. no 0009024-24.2016.8.07.0001), verifico que os agravantes (BUNNY GUSTAVE PERSIJN e ERICK PERSIJN) formularam proposta de acordo, nos termos do petitório de ID no 122091448 (daqueles autos). Assim, diante da possível perda superveniente do interesse recursal, intimem-se os recorrentes para, no prazo de 15 dias, informarem sobre o andamento do acordo noticiado; pugnando pelo o que entenderem de direito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator